Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-30.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801995-30.2020.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição bienal em Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por ex-servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública foi declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo é a bienal (CF, art. 7º, XXIX) ou o quinquenal (Decreto nº 20.910/1932).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no Tema 1189 da Repercussão Geral, fixou que o prazo bienal não se aplica a servidores temporários com contrato nulo, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

4.Como a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos, não há prescrição a ser reconhecida.

5.A correção monetária dos valores de FGTS deve seguir a TR até 16/06/2024 e o IPCA a partir de 17/06/2024, conforme a ADI nº 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, e não o bienal, à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo.

2.A correção monetária dos valores de FGTS segue a TR até 16/06/2024 e, após, o IPCA, conforme o STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, ADI nº 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES
em face da
SAAEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS
, contra a decisão monocrática (ID 7014514) que, nos autos da Apelação Cível, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição bienal da pretensão autoral.

Na origem, o ora Agravante ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Parauapebas e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP), narrando que foi contratado temporariamente de janeiro de 2013 a abril de 2017. Diante da nulidade do contrato por ausência de concurso público, pleiteou a condenação dos réus ao pagamento dos depósitos do FGTS.

A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, declarando nulo o contrato e condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente aos últimos 5 anos, contados do ajuizamento da ação. O Município e o SAAEP interpuseram Recurso de Apelação, arguindo a ocorrência da prescrição bienal da pretensão, uma vez que a ação foi proposta em 06/03/2020, mais de dois anos após o término do contrato em abril de 2017, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88. Subsidiariamente, requereram a reforma dos critérios de correção monetária.

A apelação foi provida por meio de decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme se verifica na ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, o
Agravante
interpôs o presente recurso (ID 7325954).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (a) o julgamento monocrático foi descabido, pois a matéria não está pacificada; e (b) a decisão agravada errou ao aplicar a prescrição bienal.

Argumenta que o prazo prescricional para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública é quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932, e não bienal, pois a relação, embora nula, é de natureza jurídico-administrativa, e não trabalhista. Cita precedente do STF (RE 1181279/PA) nesse sentido e pede a retratação da decisão para afastar a prescrição.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado para afastar a prescrição e julgar o mérito da causa.

Devidamente intimado, o
Agravado
deixou transcorrer o prazo in albis., conforme certidão de ID 8289607.

Posteriormente, por decisão registrada no
ID nº 8294154
, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC
(ID. 31502555)
comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e, desde logo,
adianto que o recurso comporta provimento.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da prejudicial de prescrição do fundo de direito. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante sobre a matéria, assentando a seguinte tese: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em abril de 2017 e a presente ação foi ajuizada em 06 de março de 2020, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos.

Superada a prejudicial, passo ao mérito. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo. Ademais, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF firmou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações, também confere ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço.

No caso concreto, a prorrogação do vínculo de janeiro de 2013 a abril de 2017, para além do prazo legal, desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes.

Contudo, o direito à cobrança das parcelas de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF. Assim, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação.

No tocante à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a matéria encontra-se definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 5.090. Assim, a apuração do montante devido deverá observar critério bifásico: para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme orientação firmada no Tema 731 do STJ; a partir de tal marco temporal, a atualização das contas deve observar, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos moldes estabelecidos pelo STF. A quantificação exata do valor devido será efetuada em sede de liquidação de sentença, com estrita observância da metodologia ora delineada.

Reanalisando a questão à luz dos fundamentos do Agravante, constata-se equívoco na decisão monocrática ao aplicar a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição. Conforme fixado pelo STF no Tema 1189 da Repercussão Geral, incide, em hipóteses como a presente, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo com o Poder Público. Assim, impõe-se a reforma da decisão, com o provimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e dou-lhe provimento
para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática de ID 7014514, e, em novo julgamento da apelação,
negar provimento ao recurso de Apelação
interposto por
SAAEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus termos, nos termos da fundamentação
e, de ofício, determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS observe os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5.090, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026